Tribunal: TJMT
Processo: 1007416-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007416-48.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), IVONE GONCALVES DE PAULA - CPF: 241.568.411-20 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. URV. PERÍCIA CONTÁBIL. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno no Agravo de Instrumento no 1007416-48.2025.8.11.0000. O embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, alegando que o laudo pericial não observou corretamente o art. 22 da Lei no 8.880/1994 e não analisou a repercussão das leis estaduais de reestruturação de carreira na recomposição da perda da URV.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ou contraditório ao não abordar adequadamente a alegada nulidade do laudo pericial por inobservância do art. 22 da Lei no 8.880/1994.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado. O laudo pericial foi elaborado por perito de confiança do Juízo, com respostas a todos os quesitos formulados e devidamente homologado. A decisão do agravo interposto pelo Estado de Mato Grosso foi clara ao afirmar que a perícia foi suficiente para a formação do convencimento do julgador, sem necessidade de reabertura da instrução processual.

4. A jurisprudência firmada por este Tribunal estabelece que, uma vez apurada a defasagem salarial por meio de perícia, não é cabível alegação de liquidação zero ou absorção dos valores pelas leis de reestruturação de carreira sem comprovação técnica.

5. O magistrado é o destinatário final da prova, sendo-lhe atribuída a competência para avaliar sua suficiência, sem que seja necessária a reabertura da instrução.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento:

"1. Não há omissão ou contradição no acórdão que negou provimento ao Agravo Interno. 2. A perícia contábil, quando elaborada por perito de confiança do Juízo e com respostas claras aos quesitos, é suficiente para a quantificação das diferenças salariais decorrentes da conversão da URV. 3. O magistrado não é obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo legal invocado pelas partes, quando não configurada a omissão ou contradição prevista no art. 1.022 do CPC”.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 8.880/1994, art. 22; CPC, arts. 370, 1.022; CPC/2015, art. 85, § 3o, inciso I, c/c § 2o, incisos I a IV e § 4o, inciso II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2019, publicado no DJE em 07/03/2019.
TJMT, N.U 0006076-29.2015.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/06/2022, publicado no DJE em 27/06/2022.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADA:
IVONE GONÇALVES DE PAULA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (FRELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no Agravo Interno sob o no
.
1
007416-48.2025.8.11.0000,

que, negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais
, o embargante, aduz a ocorrência de omissão e contradição, no acórdão embargado, sob o argumento de que a prova pericial é ilegal por não aplicar corretamente o Art. 22 da Lei no 8.880/94, bem como olvidou de analisar se as leis ulteriores a título de reestruturação tiveram o condão de recompor a perda da URV.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração, sanando o vício apontado, no sentido de que se manifeste sobre o argumento de nulidade do laudo pericial por inobservância do art. 22 da Lei no 8.880/94.

Prequestiona a matéria ora discutida, pugnando por expressa manifestação.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão expedida por meio do id. 308413889.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no Agravo Interno sob o no
.
1
007416-48.2025.8.11.0000,

que, negou provimento ao recurso,
restando assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA URV. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PERÍCIA SUFICIENTE E APTA À FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, no âmbito do Agravo de Instrumento no 1007416-48.2025.811.0000, negou provimento ao recurso que objetivava a reabertura da instrução processual, com a finalidade de esclarecer se as Leis Estaduais no 6.528/1994 e no 6.583/1994, que promoveram reestruturação de carreira, teriam absorvido eventual perda salarial decorrente da conversão da URV.

2. O Agravante sustentou que o laudo pericial não teria observado o disposto no art. 22 da Lei no 8.880/1994, deixando de considerar critérios técnicos como o último dia do mês em referência, vantagens pessoais, a rubrica “DIF CONV MP 482 URV”, e os efeitos financeiros das leis estaduais mencionadas. Argumentou que a homologação do laudo teria sido realizada em desconformidade com os termos do título judicial.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a reabertura da instrução processual para complementação da prova pericial contábil, diante da alegação de que o laudo elaborado teria desconsiderado elementos normativos e financeiros capazes de impactar o cálculo das diferenças salariais decorrentes da conversão da URV.

III. Razões de decidir

4. Não há vício na decisão agravada que negou provimento ao agravo de instrumento, uma vez que o laudo pericial foi elaborado por perito de confiança do Juízo, com respostas a todos os quesitos formulados, e devidamente homologado.

5. A perícia constatou perda salarial na conversão monetária realizada pelo Estado de Mato Grosso, quantificada entre 3,64% e 11,98%, limitada ao período compreendido entre maio de 2012 e os cinco anos anteriores, com atualização monetária pelo IPCA-E/IBGE e juros de mora conforme os índices da caderneta de poupança.

6. A decisão agravada registrou que a liquidação de sentença constitui fase meramente procedimental, sem possibilidade de rediscussão do mérito da decisão transitada em julgado.

7. A jurisprudência da Corte estadual é firme no sentido de que, apurada por meio de perícia contábil a existência de defasagem salarial decorrente da conversão da URV, é descabida a alegação de liquidação zero ou de absorção automática dos valores pelas leis de reestruturação de carreira.

8.

Nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a suficiência dos elementos constantes dos autos, não se verificando necessidade de reabertura da instrução.

9. Ausência de fundamentos jurídicos relevantes no recurso, impondo-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e Tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A homologação do laudo pericial na fase de liquidação de sentença, desde que elaborado por perito de confiança do juízo e com respostas aos quesitos formulados, é suficiente para a quantificação das diferenças salariais decorrentes da conversão da URV."

“2. A existência de leis estaduais que promovem reestruturação de carreira não implica, por si só, na absorção dos valores devidos em razão da conversão monetária, sendo necessária comprovação técnica, a cargo da perícia judicial.”

" 3. O magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe avaliar a suficiência do laudo pericial, não havendo necessidade de reabertura da instrução se a prova produzida for apta a formar sua convicção."

Legislação relevante citada
:
Lei no 8.880/1994, art. 22; CPC, art. 370; CPC, art. 85, § 3o, inciso I, c/c § 2o, incisos I a IV e § 4o, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2019, publicado no DJE em 07/03/2019.
TJMT, N.U 0006076-29.2015.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/06/2022, publicado no DJE em 27/06/2022.

Pois bem.

Ab initio
, é
importante considerar que, os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais quando nestas houver pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu,
quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Em que pesem as alegações do Embargante, razão não lhe assiste, isso porque, a decisão embargada constou de forma clara, a fundamentação que amparou o entendimento, para negar provimento ao recurso, uma vez que restou consignado no v. acórdão
que, “houve a realização do laudo pericial, sendo que todos os quesitos da parte requerida foram respondidos, concluindo que; houve perda salarial na conversão monetária efetuada pelo Estado de Mato Grosso, gerando assim um prejuízo à Requerente Servidora de 3,64%, limitado a 11,98%, e cumprindo os julgados, as apurações das diferenças, calculados sobre os vencimentos mensais a partir de maio de 2012, obedecendo o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, e que as diferenças mensais devidas, foram atualizadas com base na variação mensal do IPCA-E/IBGE, mais juros moratórios de acordo com os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, contados a partir da propositura da ação, e calculados de forma simples, totalizando o saldo devido pelo Requerido Estado em favor da servidora, de R$ 35.313,85 (Trinta e Cinco Mil, Trezentos e Treze Reais e Oitenta e Cinco Centavos), demonstrado na planilha de cálculos,

atualizado até 30/04/2021 e corrigido monetariamente até 30/09/2021
”.

Consignou que, “após manifestação das partes sobre o laudo pericial, o Juízo a quo, proferiu decisão consignando que, eventuais irresignações não merecem prevalecer. A conclusão técnica é clara e objetiva. O expert prestou todos os esclarecimentos necessários para apuração do
quantum debeatur
(negativo ou positivo), sem prejuízo de que foram oportunizadas as partes a efetiva participação na data designada para a realização da perícia, por meio de assistentes técnicos. A perícia foi efetuada por contador oficial, de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo. Nessa trilha, tenho que o resultado pericial não merece reforma, não comporta questionamentos e/ou, ainda, instauração de contraditório. Até porque o resultado perícia, sempre, desagradará uma das partes
”.

Ressaltou que, “feitos os registros necessários, para que surtam os efeitos jurídicos, homologou o laudo

pericial e, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I c/c § 2o, incisos I a IV e § 4o, inciso II, todos do mesmo diploma legal, e por questão de ordem, fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico a ser atualizado a partir da sua fixação nos moldes estabelecidos
”.

Ressaltou, ainda, que
, “
a liquidação de sentença consiste em simples fase processual, e que o objetivo da liquidação é integrar a decisão liquidanda e permitir a completa definição da norma jurídica individualizada, a fim de que esta decisão (transitada em julgado) possa ser objeto de execução autônoma
”.

De modo que, pelo que pode ser constatado da perícia efetuada, a Agravada obteve defasagem salarial nos períodos compreendidos e delineados no serviço prestado pelo
expert
.

Além do mais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide, sendo inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

E ainda deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CABIMENTO DA COBRANÇA DE ICMS INCIDENTE SOBRE A TUSD/TUST – PRECEDENTE DO STJ – ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESERVA DE PLENÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA - OMISSÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão. “[...] Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. [...]” (RE 810079 AgR, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2015 PUBLIC 10-03-2015)
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC
.

(ED 54082/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/7/2017, Publicado no DJE 14/7/2017). [Destaquei]

Assim, em que pese a ausência do suscitado vício, a rejeição dos embargos não obsta o manejo de recurso aos Tribunais Superiores quanto aos dispositivos prequestionados, nenhum deles violados (art. 1.025 do CPC).

Dessa forma, inexistente a alegada omissão, a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025